Tribunal: STF
Processo: HC 75691
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR
HAVER A DECISÃO SE BASEADO EM PROVAS CONTRADITÓRIAS. REVISÃO
CRIMINAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES PELA DEFENSORA NOMEADA.
A decisão impetrada se firmou em provas suficientes,
descabendo, na via do habeas corpus, examiná-las com o intuito de
avaliar se são aptas a embasar o decreto condenatório.
Também improcede o pedido de nulidade em face de a
defensora nomeada não haver arrazoado a revisão criminal, pois a
omissão não impediu que o órgãos julgador conhecesse do pedido
abrangentemente, circunstância suficiente para afastar a
possibilidade de prejuízo para a defesa.
Habeas corpus indeferido.